Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, inc. I e IV do CP. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE..
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. Em regra, a qualificadora do furto rompimento de obstáculo deve ser comprovada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Todavia, o repertório jurisprudencial deste Colegiado assenta que o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível realizar a perícia.
3. A reincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais configuram óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que a medida não se mostra socialmente adequada.
4. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.